Tribunal: TJDFT
Processo: 0030089-15.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena.
1 – As circunstâncias do flagrante – em cumprimento de diligências decorrentes de denúncias de tráfico de drogas na residência do réu, com campana policial no local, sendo o réu e usuário abordados juntos, na posse de significativa quantidade de maconha incompatível como o mero consumo, e apreensão da mesma droga na residência do acusado, com mesmas características e acondicionada em mesmo segmento plástico, além de petrechos para o tráfico -- autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - Se os registros criminais e a data da sentença de extinção de punibilidade não são precisos quanto à data de cumprimento integral da pena referente à condenação anterior, para fins de exame do decurso do período depurador, deve ser afastada a agravante da reincidência, permitindo-se fixar regime prisional menos grave.
4 – Apelação provida em parte.